Tribunal: STF
Processo: ARE 1567151
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA



    1 - DIFERENÇAS SALARIAIS. PCS. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. No caso, não se verifica nenhum dos indicadores de transcendência previstos no art. 896-A, § 1.º, da CLT. Não há valores pecuniários elevados, o que revela a falta de transcendência econômica. A decisão do Tribunal Regional não contraria Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou Súmula do Supremo Tribunal Federal, nem contraria jurisprudência pacífica e reiterada desta Corte Superior. No caso, o Tribunal Regional entendeu que a alteração realizada pela reclamada, ao reduzir o percentual das promoções por antiguidade, caracteriza alteração contratual lesiva, em nítida ofensa ao que dispõe o art. 468 da CLT. A decisão recorrida, tal qual proferida, encontra-se em consonância com a Súmula 51 do TST. Assim, afasta-se a possibilidade de transcendência política. No mais, a controvérsia dos autos não afeta matéria nova atinente à interpretação da legislação trabalhista, pelo que não há transcendência jurídica. Por fim, não há transcendência social, porquanto não caracterizada ofensa a direito social constitucionalmente assegurado. Agravo não provido, por ausência de transcendência.



    2. FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTIGO 145 DA CLT. SÚMULA Nº 450. INCONSTITUCIONALIDADE. ADPF 501 DO STF.



    Ante o equívoco no exame do agravo de instrumento, dá-se provimento ao agravo. Agravo a que se dá provimento.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO



    1. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA.



    Considerando debate de tema, cujo conteúdo foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, resultante do julgamento da ADPF 501, dotado de efeito vinculante e eficácia erga omnes, verifica-se a transcendência da causa.



    2. FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA. ARTIGO 145 DA CLT. SÚMULA Nº 450. INCONSTITUCIONALIDADE. ADPF 501 DO STF. PROVIMENTO.



    Por injunção do decidido pelo e. STF no julgamento da ADPF 501, o provimento do agravo de instrumento para o exame do recurso de revista é medida que se impõe.



    Agravo de instrumento a que se dá provimento.



    RECURSO DE REVISTA



    FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA. ARTIGO 145 DA CLT. SÚMULA Nº 450. INCONSTITUCIONALIDADE. ADPF 501 DO STF. PROVIMENTO.



    Esta colenda Corte Superior, em interpretação aos artigos 7º, XVII, da Constituição Federal e 137 e 145 da CLT, firmou entendimento no sentido de que era devido o pagamento em dobro da remuneração das férias, incluído o terço constitucional, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tivesse descumprido o prazo previsto para pagamento da remuneração das férias. Nesse sentido era a diretriz perfilhada na Súmula nº 450.



    O Supremo Tribunal Federal, todavia, na sessão virtual de 08/08/2022, em sua composição plenária, sob o fundamento de que a Súmula nº 450 viola os princípios da legalidade e da separação dos Poderes, julgou procedente a ADPF 501, para declarar a sua inconstitucionalidade e invalidar todas as decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no referido verbete sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro das férias, com supedâneo no artigo 137 da CLT.



    A atual jurisprudência desta Corte Superior acompanha a decisão emanada da Suprema Corte. Precedentes. Assim, considerando que o Tribunal Regional manteve a condenação da dobra das férias, em razão de o pagamento ter sido realizado fora do prazo previsto no artigo 145 da CLT, por aplicabilidade da Súmula nº 450, constata-se que tal decisão está em dissonância com o atual entendimento do STF, que culminou na declaração de inconstitucionalidade do aludido verbete sumular.



    Recurso de revista conhecido e provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente